Tribunal: TJPA
Processo: 0816459-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816459-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME LEAO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – PRISÃO – NULIDADE – ABORDAGEM POLICIAL, COM REVISTA PESSOAL, SEM JUSTA – NÃO EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Não se mostra ilegal a abordagem policial, com revista pessoal, precedida de informações repassadas por setor de inteligência, indicando ser necessária a intervenção estatal para garantia da ordem pública.

2.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 850.063/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”.

3.

“Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. (AgRg no HC n. 837.507/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)”

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Amanda Vieira Martins e Rafael Rolla Siqueira, em favor do nacional GUILHERME LEÃO RIBEIRO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0805042-41.2023.8.14.0061.

Alegam ilegalidade na prisão que ocorreu em abordagem policial com revista pessoal, procedimento considerado ilegal, eis que carente de justa causa, com a nulidade das provas colidas, sustentando, também, inexistir fundamentação no decreto preventivo por não apresentar os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, que são necessários à prisão cautelar.

Por final, requerem a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, com o reconhecimento da nulidade das provas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 16573829, ao indeferi a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16633467, constando manifestação do Ministério Público na Id 16865752 pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GUILHERME LEÃO RIBEIRO, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentado a nulidade por ilegalidade na prisão ocorrida em abordagem policial, com revista pessoal sem justa causa, e ausência de fundamentação no decreto preventivo.

Consta dos documentos juntados que o paciente, juntamente com BRUNO CARDSO SOUSA, foi preso na porta de sua casa, tendo sido encontrado na mochila deste que levava para o paciente 02 (duas) balanças de precisão, 1.707 (mil setecentos e sete) gramas de maconha, 287 (duzentos e oitenta e sete) gramas de cocaína, 03 (três) unidades de droga sintética e 15 (quinze) embalagens para droga, fato ocorrido no dia 06/10/2023.

Alega-se na impetração a nulidade das provas colhidas em razão de abordagem policial, com revista pessoal sem justa causa, o que não se evidencia, eis que consta dos depoimentos dos condutores e auto de prisão em flagrante, Id 16562093, que a prisão ocorreu em razão de “informações da inteligência da PMPA, no sentido de que um indivíduo estaria se deslocando para Rua Peixoto, na Vila Permanente, e que esta pessoa fracionaria entorpecentes para distribuição na localidade”.

In casu
, a abordagem policial, com revista pessoal, não ocorreu de forma arbitrária, eis que precedida de informações do setor de inteligência da Polícia Militar, em consonância com o entendimento firmado sobre assunto, como segue:

“Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (HC n. 835.645/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Assim, não há que se falar em nulidade das provas colhidas como alegam os impetrantes,
data venia
.

Com relação a prisão cautelar, consta do ato coator, Id 16557545, que:

“No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, aponta para o envolvimento dos autuados no crime em questão.

Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus

commissi delicti
. No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que há fortes indícios de que, os flagranteados, uma vez em liberdade, poderão prejudicar a descoberta do enredo criminal e a aplicação da Lei Penal. Sendo assim, a custódia cautelar, por hora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo.

Assevero, ademais, nessa fase procedimental, que vigora o princípio do
in dúbio pro societate.

Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar também a ordem pública.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de
BRUNO CARDOSO SOUSA e GUILHERME LEÃO RIBEIRO
, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP”. <sic>

O ato coator está fundamentado em elementos concretos, que justificam a prisão cautelar, levando-se em consideração a quantidade e a diversidade das drogas encontradas com o paciente, motivos suficientes à prisão preventiva, não se mostrando cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assinto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de nulidade por violação de domicílio não foi examinada perante o Tribunal de origem, razão pela qual resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

2. No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da diversidade e quantidade de droga (760,30g de maconha, 291,40g de cocaína e 36 frascos do entorpecente cognominado de "cheirinho da loló"), destacou-se a apreensão de balança de precisão.

3. Cabe destacar que a reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.462/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/11/2023